Tribunal: TJDFT
Processo: 0721921-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721921-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE LOPES VIANNA AGRAVADO: LENGRO PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DENISE LOPES VIANNA contra a decisão proferida nos autos dos embargos de terceiros opostos pela LENGRO PARTICIPAÇOES LTDA que suspendeu os atos expropriatórios das quotas sociais pertencentes ao executado Valmir Marques Camilo. A decisão agravada foi proferida nos termos que seguem (ID 160749574, dos autos de referência): LENGRO PARTICIPAÇÕES LTDA opôs embargos de terceiros em face de DENISE LOPES VIANNA. Aduz, em síntese, que a embargada/exequente ajuizou ação de execução contra Valmir Marques Camilo (ex-cônjuge dela) para cobrança de suposta dívida no valor de R$ 4.072.778,74 (quatro milhões, setenta e dois mil, setecentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos), que ‘estranhamente’ teria sido contraída antes do rompimento do convívio do casal. Narra que no curso da execução foi deferida a penhora das cotas que o executado Valmir Marques Camilo possui da sociedade empresária LENGRO PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 05.938.153/0001-06), ora embargante, oportunidade em que foi determinada a intimação pessoal desta, na pessoa do executado, para que apresentasse “o balanço especial da empresa (art. 861, inc. I, do CPC), devendo ainda comprovar que ofereceu suas cotas aos demais sócios (art. 861, inc. II, do CPC).” Contudo, assevera que essa intimação não ocorreu, seja na pessoa do sócio-administrador, seja na pessoa de outro sócio ou mesmo de algum preposto, motivo por que, assim que tomou conhecimento da ação, opôs embargos de declaração naquele feito (ressaltando o seu interesse em colaborar com o deslinde do caso, bem como ressaltando a nulidade da sua intimação), mas seus pedidos foram rejeitados integralmente. Informa que além da constrição das cotas, houve a penhora: (a) de 50% do imóvel situado na SMPW Quadra 14; (b) da “Fazenda Riacho da Pedra ou Pedra de Bacio, com 118,66,50 hectares, localizada na BR 251, KM 906, Estrada Brasília/Unaí, registrada sob o número 13.991 do ofício de Registro de imóveis de Unaí-MG”; e (d) bloqueio SISBAJUD no valor de R$ 101.540,05, conforme certidão de ID 138170880. Alude que também foi depositado o valor de R$ 498.459,95 (ID 138540557), que representa a parte incontroversa da dívida. Ressalta que a exequente reside em suntuoso imóvel de copropriedade do executado, sem o pagamento de nenhuma contraprestação, mas se esquiva de dar andamento as penhoras já realizadas na execução, em evidente tentativa de locupletar-se às custas do executado e da pessoa jurídica peticionante, a qual está sendo prejudicada em razão da inércia da própria exequente. Entende que os imóveis já penhorados devem ser expropriados antes das cotas societárias, já que não podem ficar constritos de forma perpétua, ainda mais tendo o executado apresentado diversas formas de composição, inclusive efetuado depósito judicial para o pagamento da dívida. Defende o cabimento de oposição de embargos de terceiro por pessoa jurídica que não faz parte da execução, em razão da contrição de cotas sociais de seus sócios, conforme julgados que colaciona. Argumenta que antes da penhora de quotas, em evidente prejuízo da pessoa jurídica e de terceiros, há que se observar o próprio documento firmado pelas partes (e que é objeto da execução), que foi claro ao trazer garantia específica na sua cláusula décima quarta, dentre as quais se encontra inclusive o imóvel luxuoso em que a exequente reside. Entende, assim, que a execução tem garantia suficiente, prevista em contrato, cuja soma dos seus valores é suficiente para a satisfação do crédito, sem necessidade da penhora das cotas. Invoca disposição contratual expressa (cláusula décima oitava) sobre o direito do executado em alienar o imóvel na qual a exequente reside, com dedução da dívida em execução. Nessa medida, noticia que as partes, em julho de 2016 avaliaram o imóvel em R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), de modo que já está mais valorizado neste momento. Advoga que não foi observada a regra do art. 835 do CPC, porque há várias penhoras, sendo imperiosa a observância da ordem de gradação legal para, somente depois de exauridos outros meios, possibilitar-se a contrição das quotas. Depois de tecer outras considerações e postular medida liminar para suspensão da execução quanto à expropriação das cotas, encerra formulado os pedidos de praxe e os próprios da ação. Sucintamente relatados, decido. Em juízo de cognição sumária, afiguram-se plausíveis os argumentos veiculados pela embargante, além de se fazer presente o perigo de dando irreparável ou de difícil reparação, se as cotas societárias foram expropriadas, pelo menos neste estágio. Com efeito, há elementos suficientes para que sejam estancados os atos expropriatórios que envolvam as quotas sociais do executado, conforme predica o art. 678 do CPC. Conforme exposto pela embargante, há na execução a possibilidade de que, antes da excussão das cotas, outros bens sejam direcionados para satisfação do crédito, em estreita observância da ordem de gradação legal (art. 835 do CPC). Ou seja, somente depois de avaliados e alienados outros bens que compõem o acervo patrimonial do devedor é que se descortinada a possibilidade da constrição de suas cotas sociais. Calha ressaltar que, conquanto a execução se processe no interesse do credor (art. 797), deve ser respeitado o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC). Por fim, é importe pontuar, todavia, que nada obsta a penhora de quotas sociais do devedor, desde que não haja outros meios para o pagamento da dívida, tudo com estreita obediência à ordem da gradação legal, sem que seja descurado os próprios termos do contrato em execução, no qual foram ofertados bens para fazerem frente ao adimplemento da obrigação. Posto isso, defiro o pedido de tutela de urgência e, com fundamento no art. 678 do CPC suspendo, até ulterior deliberação judicial, os atos expropriatórios das quotas sociais que o executado Valmir Marques Camilo possui na sociedade empresária embargante (LENGRO PARTICIPAÇÕES LTDA). Anote-se a existência dos presentes embargos no processo de execução. Traslade-se cópia desta decisão ao feito executivo, para que nele não seja praticado, até ulterior deliberação judicial, nenhum ato expropriatório das aludidas quotas. Cite-se a embargada, por meio de publicação, na pessoa de seus procuradores constituídos nos autos da execução (§3o do art. 677 do CPC/15) para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Publique-se. Em suas razões recursais, a agravante afirma que promoveu execução n. 0708284-49.2021.8.07.0001 contra de Valmir Marques Camilo, sócio majoritário da agravada, para receber a quantia de R$4.072.778,74. Alega que a legalidade da penhora das cotas encontra-se acobertada pela coisa julgada. Aduz que o débito atual supera R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), e que os bens já penhorados, incluindo as cotas, são insuficientes para quitar a dívida. Relata que a decisão foi proferida antes que o executado atendesse à determinação de emenda à inicial, e que a penhora das cotas ocorreu em agosto de 2021, já tendo sido depositado em juízo o valor dos honorários do perito nomeado para apresentar o balanço da agravada e oferecer as cotas dos demais sócios. Requer a concessão de efeito suspensivo e no mérito, a reforma da decisão para autorizar o prosseguimento dos atos expropriatórios das cotas da empresa agravada. O preparo foi realizado. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A agravante tenciona suspender a decisão que deferiu o sobrestamento dos atos expropriatórios das cotas sociais em nome da agravada pertencentes ao executado Valmir Marques Camilo. Na origem, cuida-se de embargos de terceiro proposto pela empresa agravada no qual foi deferido em antecipação da tutela de urgência, com fundamento no art. 678 do CPC, a suspensão dos atos expropriatórios das cotas sociais em nome do executado Valmir Marques Camilo na sociedade empresarial Lengro Participações Ltda. No caso dos autos, verifica-se que a decisão que deferiu a penhora das cotas sociais da empresa agravada foi objeto de agravo de instrumento n. 0734583-66.2021.8.07.0000, proposto pelo executado Valmir Marques Camilo, tendo sido julgado improcedente, com trânsito em julgado em 22/11/2022. A agravante se insurge contra a decisão que deferiu o pedido de suspensão dos atos expropriatórios das cotas penhoradas. Com efeito, o art. 835 do CPC determina a ordem de penhora a ser cumprida em observância ao princípio da menor onerosidade, porém, não pode se sobrepor à efetividade da execução. Segundo lições de Daniel Amorim Assumpção Neves: O estrito respeito ao princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Tratando-se de princípios conflitantes, cada qual voltado à proteção de uma das partes da execução, caberá ao juiz no caso concreto, em aplicação das regras da razoabilidade e proporcionalidade, encontrar um meio-termo que evite sacrifícios exagerados tanto ao exequente como ao executado. Em consulta aos autos da execução, constata-se a penhora de 50% do imóvel localizado na SMPW quadra 14, conjunto 2, lote 3, Park Way, avaliado em R$3.100.000,00, conforme decisão de ID 158163804, dos autos da execução e a penhora da fazenda registrada sob a matrícula n. 13.991, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Unaí/MG. Com efeito, o art. 835 do CPC estabelece que a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. Observa-se que na ordem de preferência, os imóveis precedem as ações e quotas, porém, para a expropriação com a finalidade de pagamento, necessária a alienação dos bens imóveis, o que ainda não ocorreu no caso dos autos. Nesse cenário, em análise perfunctória, não se vislumbra, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que dê suporte ao pedido de efeito suspensivo requerido, isso porque a decisão agravada deferiu o pedido de sobrestamento dos atos de expropriação das cotas, contudo, a penhora sobre as referidas cotas permanece hígida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, sem prejuízo de entendimento contrário quando da análise do mérito pelo Órgão Colegiado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator